Tribunal: STF
Processo: HC 208850
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no RHC 154917/PR - eDOC 2):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. TESES DE QUE O RECORRENTE ESTÁ PRESO EM VIRTUDE DE DELAÇÃO INEXISTENTE DE CORRÉU E POR DECLARAÇÕES INVERÍDICAS DE POLICIAIS QUE O PERSEGUEM. MATÉRIAS CUJA ANÁLISE DEMANDA EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR. QUANTIDADE E NATUREZA DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES APREENDIDAS. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A análise das alegações de ausência de provas suficientes da autoria delitiva, tendo em vista que o Agravante estaria preso em virtude de delação inexistente do Corréu, e, ainda, pelas declarações inverídicas de policiais, demandaria o aprofundado exame das provas produzidas nos autos, o que não se mostra cabível na estreita via do habeas corpus. 2. A prisão preventiva foi decretada com fundamento na gravidade concreta do delito, evidenciada pela elevada quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas e no fundado receio de reiteração delitiva – o Agravante responde a uma ação penal pelo delito de roubo e é reincidente específico no crime de tráfico ilícito de drogas –, de modo a justificar a sua segregação cautelar para garantia da ordem pública. 3. Agravo regimental desprovido. 



    Consta dos autos que, em 26.08.2021, foi decretada a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico ilícito de drogas.



    Alega o impetrante que o decreto de prisão carece de fundamentação idônea, bem como não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Sustenta ainda que a ação penal está calcada em prova ilícita (suposta delação informal de corréu, que não foi confirmada em juízo) e foi iniciada por perseguição dos policiais, em razão do passado do paciente.



    À vista do exposto, pede, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, requer o trancamento da ação penal ante o reconhecimento da nulidade da prova.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Solicitem-se ao Juízo de origem senha de acesso aos autos e informações sobre o contido na inicial. Com as informações, abra-se vista à PGR. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 16 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente